Tribunal: TCU
Processo: 006.711/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na execução de contratos parcialmente financiados com recursos do Fundo Nacional de Saúde e do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Rômulo Carneiro de Albuquerque Neto contra o Acórdão 6495/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas relativas à execução parcial dos recursos transferidos por meio do Contrato de Repasse 196.347-05/2006, firmado entre o Município de Pitimbu/PB e a Caixa Econômica Federal, cujo objeto era a urbanização da orla do município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, no art. 288 do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 2o, 4o, I e 10 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. receber como mera petição o expediente de peça 52 e negar acolhimento ao pleito apresentado; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente; 9.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, III, do RI/TCU.